Tribunal: TJSP
Processo: 2036508-71.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Configuração. Julgado que não deliberou sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Necessidade de rateio dos honorários periciais, visto que a perícia foi requerida por ambas as partes (art. 95, CPC). Embargos acolhidos, com efeitos parcialmente modificativos.